Tribunal: STF
Processo: RHC 55651
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
CARTA PRECATORIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DE SUA EXPEDIÇÃO E AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE QUALQUER RECLAMAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO (CPP., ART. 500
E SUM. 155). CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM
CIENCIA DO DEFENSOR. CIRCUNSTANCIA QUE NÃO INFLUIU NA DECISÃO DA
CAUSA (CPP., ART. 566). - RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO
CONQUANTO NÃO DEFINIDO NA DENUNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE, POR
DEFENDER-SE O RÉU DO FATO IMPUTADO NÃO DE SUA DEFINIÇÃO JURÍDICA. -
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.